Tribunal: TJDFT
Processo: 0740721-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740721-44.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ILZANAN BOAVENTURA FERREIRA DE CAMARGOS DECISÃO 1. DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id.207860323, autos originários), que na ação que visa isenção de imposto de renda por doença grave, proposta por ILZANAN BOAVENTURA FERREIRA DE CAMARGOS, homologou o valor dos honorários periciais, nos seguintes termos: “Compulsando os autos, percebe-se que a perita nomeada, Sr(a). CAROLINE DA CUNHA DINIZ, apresentou proposta de honorários em conformidade com a causa, conforme ID 199751779. Contudo, impugna a ré a proposta apresentada sob o argumento de que foge ao razoável se comparado o valor da hora proposta com a remuneração dos Ministros do STF, impugnando, ainda, a quantidade de horas de trabalho. Sem razão a parte ré. A proposta apresenta é razoável e está devidamente justificada pela profissional. O trabalho a ser realizado pela perita é complexo, envolvendo a análise de relatórios e documentos a fim de se verificar a pertinência do alegado na inicial, exigindo do expert adequado estudo técnico da causa, assim como tempo a ser despendido na elaboração do laudo pericial, resposta aos quesitos e eventuais complementações. Com efeito, não há como se comparar, para fins de limitação, os valores de hora de trabalho de profissionais autônomos com os de membros do Poder Público como tenta fazer crer o réu. O profissional, baseado na análise de sua capacidade e competência, tem a liberdade de valorar seu trabalho, não havendo limite impositivo legal para tanto, uma vez que não integra a Administração Pública. Ademais, tem-se que o pleito pela minoração dos honorários exige a demonstração concreta, pelo impugnante, do excesso alegado, o que não se verifica diante da ausência de informações técnicas ou apresentação de eventuais parâmetros de mercado, a fim de balizar o alegado. Assim, em face dos argumentos aqui expostos, fixo os honorários periciais em R$ 4.750,00 (quatro mil setecentos e cinquenta reais), cujo pagamento se dará na forma da decisão de ID 194304160, ou seja, será rateada. Nesse contexto o pagamento do valor deverá ser dividido entre as partes. O pagamento da parte que couber ao DF deverá ser feito por RPV. Intime-se a parte autora para que deposite em Juízo a metade dos honorários que lhe incumbe o pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias. Defiro a transferência dos 50% depositados pela parte autora à perita, a título de adiantamento. Feito, intime-se a perita para que indique a data, horário e o local para o início da produção da prova pericial, com tempo hábil de pelo menos 20 (vinte) dias para intimação das partes. Após, dê-se ciência às partes da data designada. Já foi oportunizado às partes a apresentação de quesitos. O prazo é de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos periciais e apresentação dos Laudos correspondentes, contados da data que vier a ser designada para o início da perícia. Os assistentes técnicos deverão oferecer os seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, logo após as partes serem intimadas da apresentação do laudo pericial. Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, com a apresentação de novos quesitos, intime-se o perito para resposta no prazo de 15 (quinze) dias.” 2. O agravante-réu alega que o valor dos honorários periciais está “muito acima do normal” ao fixado para perícias similares. 3. Defende que a fixação dos honorários periciais deve observar a Portaria Conjunta 101/2016 deste TJDFT e a Resolução n. 232 do CNJ, e que não deve superar R$ 2.000,00. 4. Requer a atribuição de efeito suspensivo, e no mérito, a reforma da r. decisão. 5. Sem preparo, por isenção legal. 6. É o relatório. Decido. 7. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. 8. Na demanda, nessa análise inicial, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. 9. Não há probabilidade do direito, inicialmente porque não se verifica ofensa à razoabilidade no valor dos honorários periciais homologados. Conforme planilha de custos da perícia (id. 199751779, pág. 3), a Perita Judicial relacionou a necessidade de 19 horas de trabalho, a um custo de R$ 250,00, totalizando R$ 4.750,00. 10. Ressalte-se que a Portaria Conjunta no 101/2016 deste TJDFT, que foi revogada pela Portaria Conjunta no 116/2024, e a Resolução no 232 do CNJ disciplinam a fixação de honorários periciais em demanda em que as partes litigam sob o pálio da gratuidade de justiça, situação que não é a vivenciada nos autos. 11. Além disso, na decisão saneadora, e que determinou a produção da prova pericial (id. 194304160), o MM. Juiz determinou que o custeio da prova seria rateado entre as partes, nos termos do art. 95 do CPC; e o agravado-autor já realizou o depósito judicial de 50% do valor (id. 208936822). 12. Por fim, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo porque o pagamento dos 50% de honorários periciais a cargo do Distrito Federal serão realizados por meio de RPV, conforme determinado na decisão agravada. 13. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. 14. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. 15. Comunique-se ao i. Juízo. Brasília - DF, 26 de setembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora